Tribunal: TJBA
Processo: 8022017-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022017-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: EVERLLY CAROLINE VIANA DANTAS ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
LETICIA DANTAS DUARTE

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE REAJUSTE ABUSIVO.
DECISÃO MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde (Unimed Nacional) contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender reajuste de mensalidade imposto à parte autora da ação originária. A agravante alega que o aumento decorreu da interrupção de descontos anteriormente concedidos por uma filial, mas não apresenta prova idônea da legalidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
uma
quest
ão
em discussão: (i) verificar
se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida na origem;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito (fumus boni iuris) está evidenciada na ausência de elementos probatórios que justifiquem de forma adequada e transparente o abrupto reajuste de mensalidade após mais de seis anos de vigência contratual com desconto, o que, em tese, pode violar o princípio da boa-fé objetiva.

O perigo de dano (periculum in mora) é patente, tendo em vista o comprometimento da manutenção da assistência médica da parte agravada e o impacto financeiro sobre verba de natureza alimentar.

A ausência de provas eficazes por parte da agravante, limitando-se à apresentação de carta unilateral, reforça a plausibilidade do direito da parte agravada e justifica a manutenção da tutela concedida.

O exame do mérito da legalidade do reajuste demanda dilação probatória e análise mais aprofundada, sendo vedado ao julgador adentrar em juízo definitivo nesta fase processual, sob pena de prejulgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme previsto no art. 300 do CPC.

A ausência de prova inequívoca sobre a legitimidade do reajuste contratual impede a atribuição de efeito suspensivo à decisão que suspendeu aumento da mensalidade em plano de saúde.

A plausibilidade do direito e o risco de prejuízo à saúde e à subsistência do consumidor justificam a manutenção da tutela de urgência concedida na instância de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AI nº 0029724-63.2015.8.14.0000, Rel. Des.
Edinea
Oliveira Tavares, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11.07.2017,
DJe
13.07.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022017-05.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,
e como Agravado

EVERLLY CAROLINE VIANA DANTAS ARAUJO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA